Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-41.2018.8.11.0063
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001478-41.2018.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência, Educação Pré-escolar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), DANIELY SILVA FIGUEREDO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), K. V. L. F. (APELADO), DANIELY SILVA FIGUEREDO - CPF: 026.093.871-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO -
MATRÍCULA EM ESCOLA MUNICIPAL
– PRÓXIMA A RESIDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE VAGA – EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - NECESSIDADE DE OBSERVAR O ESPAÇO FÍSICO – SUPERLOTAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Compelir o ente municipal a disponibilizar imediata matrícula em escola, não observando lista de espera, constitui grave afronta ao princípio da igualdade àquelas crianças que se encontram à frente igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no artigo 208, IV da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Gleide Bispo Santos
, nos autos do Mandado de Segurança no
1478-41.2018.811.0063, ajuizada por
K.V.L.F.,
representado por sua genitora Daniely Silva Figueredo, por meio da Defensoria Pública
,

que concedeu a segurança para disponibilizar vaga em Escola Municipal, mais próxima da residência do menor Kauã Victor Leuque Figueredo.

Em seu recurso, argui o ente municipal a ausência do direito líquido e certo, uma vez que inexiste prova pré constituída nos autos.

Indica que o processo de matrícula é público e bem organizado, seguindo trâmites legais, tendo sido analisadas pré matrículas, ao teor da normativa, sem privilégios ou qualquer ofensa aos princípios constitucionais e administrativos.

Expõe que a pretensão da parte autora, acaba burlando o processo de seleção e de inscrição dos alunos.

Indica que matricular o menor na instituição requerida implica em injustificável tratamento desigual, em prejuízo a outras crianças e alunos que se encontram aguardando vagas, em uma lista de espera, com igualdade de condições e em relação à demais pessoas que buscam o mesmo objetivo.

Ao final, pugna pelo total provimento do recurso, com o fito de afastar a sentença, tornando sem efeito o direito de matrícula do menor na escola pretendida.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo. [id. 7570368]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

concedeu a segurança para disponibilizar vaga em Escola Municipal, mais próxima da residência do menor Kauã Victor Leuque Figueredo.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
K.V.L.F.,
representado por sua genitora Daniely Silva Figueredo, por meio da Defensoria Pública
ajuizou, em
11/04/2018,
o Mandado de Segurança no
1478-41.2018.811.0063
contra
o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
visando vaga em Escola Municipal nas proximidades de sua residência.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 11/01/2019, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos e Extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

Confirmar a liminar deferida às fls. 19/20.

Conceder a segurança pleiteada.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, §2o, do ECA.
”

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Sabe-se que o direito à educação é um dever estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

“Art. 6o. São direitos sociais a
educação
, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 30. Compete aos
Municípios
:

(...)

VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental
; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)”

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Logo, não se nega o direito à educação constitucionalmente assegurado a toda população.

Entretanto, embora se reconheça a necessidade de matricular o menor em Escola Municipal, não há como compelir o ente municipal a garantir vaga inexistente na rede pública.

A concessão da vaga em escola próximo à residência do menor fere igualmente os direitos daquelas crianças que se encontravam em posição anterior na lista de espera para a vaga ofertada, ocorrendo clara preterição judicial.

Nesse norte, em observância ao princípio constitucional da ISONOMIA, impessoalidade e igualdade, não pode tal ordem ser invertida, sob pena de incorrer em preterição, o que não se admite.

Acerca da matéria, assim é a doutrina pátria,
in verbis
:

“O princípio da impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica.

Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da ISONOMIA. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a administração voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá neste caso uma atuação discriminatória.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005)

Nesse mesmo sentido, trago à colação os recentes arestos jurisprudenciais emanados deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO — MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO — PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA —LISTA DE ESPERA — EXISTÊNCIA.

Constatado que, na escola indicada, não há vaga, não é materialmente possível, determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.

Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio.

Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas escolas, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas etc.

Recurso provido.

(N.U 0002926-21.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Frisa-se que não se trata de negar o dever do poder público em ofertar acesso ao ensino público, nem de fugir de sua obrigação, mas sim de atender na medida do possível todos os munícipes de forma igual ante a escassez de vagas nas Escolas Municipais.

Também deve ser levada em especial consideração, que a superlotação nas salas colocaria em risco a segurança de todas as crianças, refletindo diretamente na má qualidade na prestação do serviço, comprometendo tantos outros direitos atinentes à sua formação.

Ademais, insta consignar que a criança não se encontra desmatriculada, mas, tão somente, busca escola na proximidade de sua residência.

Assim sendo, conceder vaga em escola da rede municipal, com lotação esgotada, é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação ao ente municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO

para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020